Tribunal: STF
Processo: Rcl 81529
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. RE 609.381 (TEMA 480/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente à tese fixada no RE 609.381 (Tema 480/RG), não configurada a arguida ofensa.



    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 480/RG, ao argumento de que, no caso, trata-se de verbas pagas por entes públicos distintos, a justificar a aplicação do teto remuneratório geral, qual seja, o federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao manter, em juízo de retratação, a determinação de que o DF observe o teto constitucional aplicável ao Poder Executivo distrital em relação às verbas por ele pagas, houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 480/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 609.381 (Tema 480/RG), o STF consignou que os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na CF/1988 constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    5. O Tribunal reclamado, ao manter a aplicação, no que concerne às verbas pagas pelo DF, do subteto remuneratório distrital, observou rigorosamente a tese firmada no Tema 480/RG.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.